Tribunal: TJDFT
Processo: 0711068-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. SUCESSÃO. HERDEIROS, ESPÓLIO. ALUGUERES. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. USO EXCLUSIVO. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INDISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, ao cônjuge supérstite, de indenizar os demais herdeiros pela suposta posse direta e uso exclusivo de bem imóvel do acervo constituído pela herança.
2. É necessário registrar que o espólio é entidade despersonalizada, em favor da qual é atribuída capacidade jurídica. 2.1. Assim, não pode sofrer danos de natureza extrapatrimonial, pois não é titular de direitos da personalidade.
3. No caso em deslinde o autor afirma que a pretensão consiste em compelir a ré a indenizar os demais herdeiros pelo uso exclusivo do aludido imóvel é legítima. 3.1. Ocorre que a ré não reside no referido imóvel.
4. É importante ressaltar, ainda, que mesmo que a ré tenha manifestado interesse em permanecer com o imóvel, não pode ser compelida imediatamente a arcar com eventual obrigação de indenizar os demais ou suportar eventuais encargos que recaem sobre o bem, sem a comprovação de posse direta e uso exclusivo do imóvel.
5. Observa-se, aliás, que não há elementos de prova, nos autos, no sentido de que a ré esteja a usufruir exclusivamente o imóvel.
6. Verifica-se que a suposta mora da possuidora do bem deve ser apurada somente a partir do momento em que o recorrente comprovasse o inequívoco intento de não mais permitir o apossamento exclusivo do bem pela recorrida. 6.1. Seria a partir desse momento que nasceria a pretensão ao recebimento da pretendida indenização mensal pelo uso do imóvel.
7. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo da pretensão alegada. 7.1. A sistemática da distribuição do ônus da prova, como se encontra prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão.
8. É possível concluir, portanto, que a comprovação do uso exclusivo do imóvel é elementar e imprescindível para o arbitramento de eventual indenização mensal.
9. Recurso conhecido e desprovido.